Tribunal: TJDFT
Processo: 0721166-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO JUDICIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. VIABILIDADE. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de destacamento de honorários contratuais, em requisitório do Juízo Fazendário.
2. De acordo com o art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, "se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes de expedir-se o, mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo sé este provar que já os pagou".
3. É vedado que o causídico receba a verba honorária por requisição de pequeno valor e a parte vencedora da ação por precatório. Precedentes.
4. Negou-se provimento ao recurso.